Tribunal: TJES
Processo: 0000784-27.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000784-27.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA LUZIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
MARIA LUZIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Viana
, que a condenou nas sanções previstas no
art. 33, caput, c/c art. 40, III todos da Lei nº 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, em regime aberto, substituindo a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais apresentadas, a recorrente pleiteia a desclassificação do crime para a conduta do art. 33, § 2° da Lei nº 11.343/06. De forma subsidiária, requer a redução da pena base, a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo e a diminuição da sanção pecuniária.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. À revisão.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000784-27.2020.8.08.0050

APELANTE: MARIA LUZIA GUIMARAES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, Maria Luzia Guimaraes de Oliveira pleiteia, por meio do presente recurso de apelação:

- A desclassificação do crime de tráfico majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III), para a conduta do art. 33, § 2,° da Lei nº 11.343/06;

-
Subsidiariamente
, a redução da pena base;

-
a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo e

- a redução da pena de multa.

Segundo a denúncia:

No dia 23/02/2020, às 11h30min, no Presídio de Segurança Máxima I, Maria Luzia Guimarães de Oliveira, nas dependências do estabelecimento prisional, trouxe consigo 09 (nove) buchas de maconha para serem entregues ao seu filho, Alessandro Guimarães de Oliveira.

No momento em que seria revistada, Maria Luzia alegou que estava menstruada e não poderia submeter-se ao procedimento. Em razão disso, foi solicitado que aguardasse no corredor, momento em que o agente Fabiano Thatiano Martins visualizou Maria Luzia jogando fora, pela báscula, uma sacola plástica contendo a substância entorpecente.

Após compulsar os autos, verifico que
autoria e materialidade estão devidamente comprovadas
por meio do auto de apreensão (fls. 142 do IP), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 143 do IP), laudo toxicológico (fls. 92 dos autos físicos) e todo o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o filho da ré, Alessandro Guimarães de Oliveira, em sede judicial,
confirmou que solicitou à mãe que levasse as drogas para o presídio onde se encontrava recolhido
.

Já a testemunha Fabiano Thatiano Martins, agente da SEJUS, disse que
visualizou o momento em que a apelante jogou uma sacola pela báscula do presídio
, sendo que, posteriormente, visualizou-se a presença das drogas em seu interior.

A própria ré, em seu interrogatório judicial,
confessou ter levado as drogas ao presídio com o fim de entregá-las ao filho Alessandro
.

O ato narrado
subsume-se perfeitamente
ao art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.

Como se sabe, trata-se o tráfico de um
tipo misto alternativo
, de maneira que a prática de ao menos um dos verbos descritos no preceito primário é suficiente para caracterizar a ação criminosa.

Sobre o tema: "
É firme o entendimento desta Corte Superior de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento
". (AgRg no HC n. 701.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No caso, a apelante
transportou e trouxe consigo
a substância entorpecente conhecia como maconha. Além disso, realizou a conduta
no interior de um presídio
, o que atrai a majorante do art. 40, inc. III da Lei 11.343/06.

Portanto,
não há que se falar em desclassificação da conduta
para o crime de " Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga”. As provas evidenciam, acima de qualquer dúvida razoável, que a apelante levou os entorpecentes com o objetivo de entregá-los ao filho, a pedido dele, não havendo que se falar, assim, em induzimento ou instigação.

Assentada tal questão, quanto à dosimetria da pena, sabe-se que, na primeira fase, o magistrado deve levar em conta os arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas.

No caso, verifico que o juiz fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
valorando de forma positiva, contudo, todas as circunstâncias judiciais
.

Por tal razão,
ante a incongruência na fundamentação
, redimensiono a pena base ao mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Porém, impossível a atenuação da pena, em função do
enunciado sumular número 231 do STJ
.

Na terceira fase,
razão assiste à defesa
quanto ao pleito de aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Como visto,
todas
as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira positiva. A ré
não trouxe
consigo drogas de natureza
extremamente nociva
, t
ampouco possuía grande quantidade
de entorpecente em seu poder. Assim, aplico a causa de diminuição em 2/3, fixando a sanção em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Presente, ainda, a causa de aumento prevista
no art. 40, inc. III da Lei de Drogas
, razão pela qual mantenho a majoração em 1/6, fixando a pena, definitivamente, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos.

Por fim, quanto à sanção pecuniária, observa-se que esta já foi fixada no valor mínimo (1/30 - um trigésimo - do salário-mínimo), não havendo que se falar em maior redução.

Quanto ao montante de dias-multa, com a diminuição da sanção corpórea, houve proporcional redução da sanção pecuniária.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento de pena.

Mantenho, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena ao período de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

WILLIAN SILVA

Desembargador

08

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DE INDUZIR OU INSTIGAR O USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO POSITIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de " Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga”. As provas evidenciam, acima de qualquer dúvida razoável, que a apelante levou os entorpecentes com o objetivo de entregá-los ao filho, a pedido dele, não havendo que se falar, assim, em induzimento ou instigação. 2. No caso, verifico que o juiz fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, valorando de forma positiva, contudo, todas as circunstâncias judiciais. Por tal razão, ante a incongruência na fundamentação, redimensiono a pena base ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 3. Na terceira fase, razão assiste à defesa quanto ao pleito de aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo. Como visto, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira positiva. A ré não trouxe consigo drogas de natureza extremamente nociva, tampouco possuía grande quantidade de entorpecente em seu poder. 4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.